Tribunal: TJBA
Processo: 8129199-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8129199-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (2) Advogado(s): PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, ROBSON SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA ANTECIPADA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto por SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA (“FACS”) e REDE INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LAUREATE LTDA, contra decisão que, em juízo de retratação, cassou decisão anterior que havia declarado a nulidade da sentença de primeiro grau por suposto cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de nova prova pericial. A agravante defende a nulidade da sentença, sob o argumento de que o laudo pericial produzido previamente seria insuficiente para o deslinde da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento de nova prova pericial, diante da existência de laudo produzido em ação de produção antecipada de provas com contraditório efetivo, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se houve erro de premissa na decisão que acolheu a preliminar de nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O indeferimento de nova perícia pelo Juízo a quo não configura cerceamento de defesa quando já existente prova técnica idônea, realizada em ação de produção antecipada de provas, sob o contraditório, com apresentação de quesitos e possibilidade de impugnação pelas partes. 3 - A sentença está fundamentada no princípio do livre convencimento motivado, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, desde que devidamente justificado, como ocorreu no caso. 4 - A alegação de cerceamento de defesa parte de premissa equivocada ao confundir os pedidos da exordial, pois o pedido de nova perícia referia-se aos danos ao imóvel anteriormente locado (alínea “a”), e não ao vazamento de água posterior à entrega do bem (alínea “b”), este sim julgado improcedente por ausência de prova da responsabilidade das rés. 5 - Verifica-se que a sentença proferida valorou adequadamente o conjunto probatório, com destaque ao laudo técnico, e que não houve omissão, nulidade ou prejuízo processual capaz de ensejar a anulação do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O indeferimento de nova prova pericial não configura cerceamento de defesa quando já existente laudo produzido sob contraditório em ação de produção antecipada de provas, desde que devidamente valorado pelo magistrado. 2 - É incabível alegação de nulidade processual quando fundada em premissa dissociada do pedido efetivamente controvertido ou quando não demonstrado prejuízo à parte. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 5043067-88.2018.8.13 .0024, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/11/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023; TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52126041120238217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8129199-23.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravante SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. (“FACS”) e REDE INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LAUREATE LTDA e Agravado OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA